Tribunal: TJES
Processo: 5016540-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016540-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: JONATAN LAPPA DE LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). FIBROMIALGIA. RECONHECIMENTO COMO DEFICIÊNCIA PELA LEI ESTADUAL. AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que concedeu tutela antecipada em favor de Jonatan Lappa de Lima, determinando sua inclusão na lista de aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) no concurso público para Procurador Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a fibromialgia pode ser considerada deficiência para fins de inclusão nas vagas destinadas a PCD no concurso público.
(ii) Avaliar se houve preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada pelo juízo de origem, com base na cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 12.086/2024 reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, assegurando-lhes os mesmos direitos das pessoas com deficiência.
4. O art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência considera pessoa com deficiência aquela que, em interação com barreiras, enfrenta impedimento de longo prazo que obstrui sua participação plena na sociedade em igualdade de condições. A avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observando limitações e fatores socioambientais.
5. A jurisprudência do STF, consolidada na ADI n. 7028, determina que é inconstitucional restringir o conceito de deficiência previsto em normas gerais e que a avaliação biopsicossocial é imprescindível para aferição de deficiência.
6. No caso concreto, laudos médicos indicam que o agravado possui fibromialgia e espondilodiscoartrose lombar, comprometendo sua mobilidade e permanência em certas posições por longos períodos, caracterizando impedimentos relevantes para fins de inclusão nas vagas destinadas a PCD.
7. A razoabilidade do reconhecimento da condição de PCD do agravado, aliada ao risco de prejuízo irreparável com a desclassificação do concurso, caracteriza a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.
8. A aplicação das regras editalícias que contrariem normas constitucionais ou leis federais sobre deficiência mostra-se inconstitucional, não podendo limitar indevidamente a participação do agravado no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fibromialgia, reconhecida por norma estadual como deficiência, autoriza a participação do candidato nas vagas destinadas a PCD, desde que demonstrada a existência de impedimentos relevantes mediante avaliação biopsicossocial.

A exclusão de candidato em tais condições, com base em regras editalícias incompatíveis com normas constitucionais ou gerais, é inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 12.016/09, art. 7º, III.

Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 2º e §1º.

Lei Estadual nº 12.086/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI n. 7028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016540-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
AGRAVADO: JONATAN LAPPA DE LIMA
Advogado do(a) AGRAVADO: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A decisão agravada deferiu tutela antecipada em favor de Jonatan Lappa de Lima, determinando sua inclusão na lista de aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) no concurso público para o cargo de Procurador Municipal.

O Cebraspe, ora agravante, argumenta que:i) a avaliação biopsicossocial foi legítima e válida, considerando que a fibromialgia não é reconhecida como deficiência pelas normas aplicáveis ao certame;ii) a legislação estadual invocada pelo agravado não se aplica ao concurso municipal, regido por normas federais e editalícias;iii) a decisão liminar afronta o princípio da isonomia, gerando tratamento desigual e prejudicando os demais candidatos; eiv) o efeito suspensivo ativo é necessário para preservar a regularidade do certame, evitando prejuízos irreversíveis até o julgamento final do mandado de segurança.

Ao que se vê dos autos, a questão proposta neste agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da liminar indeferida pelo juízo de origem em mandado de segurança.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09
, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Neste passo, dispõe em seu § 1º que
a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; iii) a limitação no desempenho de atividades; iv) a restrição de participação
.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 12.086/2024 instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, reconhecendo as pessoas com Fibromialgia como pessoas com deficiência, cujo art. 2,
caput
, destaca que
são asseguradas pelos mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência
.

Sobre eventual conflito de normas que versam sobre as hipóteses de deficiência, o STF fixou tese jurídica no julgamento da ADI n. 7028, no sentido de que
é inconstitucional lei estadual que (a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional, e na lei federal de normas gerais; (b) desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal; ou (c) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo
.

Compulsando os autos, verifico haver laudo médico que reconhece no agravado a condição de pessoa com deficiência, ao constatar a existência de fibromialgia e epondilodiscoartrose lombar, que comprometem a sua locomoção, permanência de pé ou sentado por muito tempo.

Dessa forma, considerando a cognição rasa que o momento comporta, tanto o do exame de efeito suspensivo ao recurso, quanto aquele em que se analisa os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, entendo estar presente a fumaça do bom direito em favor do agravado, haja vista a razoabilidade da alegação de deficiência para fins de participação em concurso público.

Isso porque, além da existência de laudos médicos que apontam a condição de pessoa com deficiência, eventual restrição de tal conceito pelas regras editalícias ou pela legislação local, mostra-se inconstitucional.

O perigo da demora, por seu turno, encontra-se na indevida desclassificação do agravado do concurso público para o qual foi aprovado.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.